Tribunal: CARF
Processo: 19311.720214/2016-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720214/2016-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.651 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
COMTEC COMPOSTOS DE SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 31/01/2012, 29/02/2012, 31/05/2013, 30/06/2013,
31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013, 31/03/2014,
30/04/2014
ÔNUS DA PROVA. LANÇAMENTO. ELEMENTO MODIFICATIVO OU
EXTINTIVO DA AUTUAÇÃO.
Depois de realizado o lançamento com base nos dados fornecidos pelo próprio
contribuinte, torna-se dever deste apresentar as provas e fazer a demonstração
pontual dos erros em que porventura teria incorrido a Fiscalização na
constituição do crédito tributário, demonstrando a existência de elemento
modificativo ou extintivo da autuação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, I,
DO CTN. COMPROVAÇÃO.
Somente é cabível a atribuição de responsabilidade solidária àqueles que
tiverem interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária apurada, nos termos do art. 124, I do CTN.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
CONDUTA
DOLOSA.
COMPROVAÇÃO.
Diante das condutas dolosas e reiteradas de notas fiscais eletrônicas de entrada
e de saída não corretamente escrituradas e declarações zeradas ou com valores
muito inferiores ao faturamento, com vistas a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, é imperiosa a aplicação da
multa qualificada.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para subtrair do auto de infração os valores apontados na
diligência fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720214/2016-96
Fl. 23060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.651 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720214/2016-96

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Liziane Angelotti
Meira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (suplente convocado) e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Adoto o relatório da decisão recorrida, por bem relatar os fatos:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado foi apurada
falta de escrituração de débitos de IPI lançados em notas fiscais, razão pela qual foi
lavrado o auto de infração de fls. 21824-21834 para constituição de créditos tributários
de IPI relativos a diversos fatos geradores ocorridos no curso dos anos de 2012, 213 e
2014. Sobre os tributos lançados foi aplicada multa qualificada (150%).
Conforme descrito no “Termo de Verificação Fiscal e de Imputação de
Responsabilidade Tributária” de fls. 22075-22169, foi caracterizada a atuação de
grupo econômico, integrado pela COMTEC COMPOSTOS DE SEGURANÇA LTDA
(doravante apenas COMTEC), pela VITROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EIRELI (doravante apenas VITROTEC), pela SUPERTEC EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO EIRELI (doravante apenas SUPERTEC), pela GENERAL SYSTEMS
SISTEMAS E TECNOLOGIA EIRELI (doravante apenas GENERAL SYSTEMS) e
pela ORCON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (doravante apenas ORCON),
empresas estas que estão sob o comando dos irmãos Waldir Conde Antonio e
Christian Conde Antonio. Assevera a autoridade autuante que também participara e se
beneficiaram das operações do grupo econômico os seguintes familiares e pessoas
próximas: José Meskauskas, Newton Xavier Ishimaru, Mauricio Conde Machado,
Hélio Gustavo Guimarães Antonio e Oldack Elias Conde Jaoude.
Constatou a autoridade autuante que as referidas empresas declararam, nos anos
de 2012 a 2014 (em DIPJ para os dois primeiros anos e na Escrituração Contábil
Fiscal para o último) faturamento nitidamente incompatível com a respectiva
movimentação financeira. Os tributos confessados em DCTF também revelaram-se
incompatíveis com a movimentação financeira.
A autoridade autuante aponta os seguintes fatos quando da descrição das
operações societárias envolvendo o referido grupo de empresas:
11. A VITROTEC, sediada em Campo Limpo Paulista à Avenida Primeiro de
Dezembro, n° 300, tinha como sócios no início de 2012 os irmãos WALDIR CONDE
ANTONIO e CHRISTIAN CONDE ANTONIO. Em janeiro de 2015 foi promovida
alteração contratual, retirando-se da sociedade CHRISTIAN, e permanecendo apenas
o sócio WALDIR. Possui uma filial na cidade de Caxias do Sul – RS.
Fl. 23061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.651 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720214/2016-96

12. A SUPERTEC, também sediada em Campo Limpo Paulista, à Rua Gaivota,
n° 111, tinha como sócios no ano de 2008 duas empresas uruguaias: VARFRIK
SOCIEDAD ANONIMA e SORPOINT COMPANY SOCIEDAD ANONIMA.
No mês de novembro de 2008, as quotas foram vendidas para os novos sócios
CHRISTIANO AQUILLES GRAMLICH DAS NEVES e NEWTON XAVIER
ISHIMARU. No ano de 2011, retirou-se CHRISTIANO AQUILLES GRAMLICH
DAS NEVES e foi admitido como sócio MAURICIO CONDE MACHADO. Já no
ano de 2016, no curso da ação fiscal, retirou-se da sociedade NEWTON XAVIER
ISHIMARU, permanecendo MAURICIO CONDE MACHADO, tornando a sociedade
unipessoal pelo prazo de 180 dias. Como afirmado em seu depoimento, em
07/12/2015, MAURICIO CONDE MACHADO é primo de segundo grau de
CHRISTIAN CONDE ANTONIO, e que devido à sua experiência na parte financeira
e de investimentos, foi indicado por WALDIR CONDE ANTONIO para trabalhar na
SUPERTEC, pois encontrava-se na época desempregado. Afirmou que não
desembolsou qualquer quantia pelas quotas da SUPERTEC, ou seja, cedeu seu
nome para ser sócio da SUPERTEC apenas formalmente. Também afirmou, de
maneira a comprovar também o vínculo entre a SUPERTEC e a COMTEC, que esta
última realiza operações de importação de insumos de empresas sediadas nos Estados
Unidos e na Holanda para a primeira, tendo em vista possuir habilitação no sistema
RADAR da Receita Federal, habilitação esta imprescindível para efetivar uma
operação de comércio exterior. (...)
15. A COMTEC foi fundada em 2003 pelos irmãos WALDIR CONDE
ANTONIO e CHRISTIAN CONDE ANTONIO, e estabelecida no mesmo terreno
onde se encontra a VITROTEC. Em 2009, retirou-se o sócio WALDIR CONDE
ANTONIO para a entrada de TIAGO SOUZA BIASOTTO, irmão de MONICA DE
SOUZA BIASOTTO, mulher com quem CHRISTIAN CONDE ANTONIO possui
três filhos. Em novembro de 2011 foi promovida alteração contratual, retirando-se da
sociedade CHRISTIAN e sendo admitida como sócia MONICA, residente no bairro
nobre de Perdizes, em São Paulo. TIAGO afirmou em seu depoimento que antes de
ingressar na COMTEC, trabalhava em uma lanchonete dentro de um estabelecimento
escolar, e que também não desembolsou qualquer quantia pelas quotas da
COMTEC. MONICA, por sua vez, afirmou em seu depoimento que não desempenha
qualquer atividade na COMTEC, uma vez que seu tempo é dedicado para cuidar dos
filhos. (...)
18. A GENERAL SYSTEMS foi fundada em 2009 pelos sócios HELIO
GUSTAVO GUIMARÃES ANTONIO (primo de WALDIR CONDE ANTONIO) e
FABIO CESAR BIZETTO. Conforme afirmado em seus depoimentos, FABIO, que é
empregado da VITROTEC, foi convidado por seu colega de trabalho HELIO para
assinar contrato de constituição da GENERAL SYSTEMS, sem desembolsar qualquer
quantia para compor o seu capital. Sentindo-se incomodado com a situação de ser
sócio de uma empresa apenas formalmente, sem ter conhecimento do que se passava e
sem qualquer envolvimento com a empresa, FABIO CESAR BIZETTO solicitou sua
exclusão da sociedade, o que veio a se concretizar em setembro de 2011. Na mesma
oportunidade também saiu da sociedade o sócio HELIO GUSTAVO GUIMARÃES
ANTONIO, para a entrada do sócio JOSE MESKAUSKAS, a convite de seu amigo
WALDIR CONDE ANTONIO. Na verdade, JOSE MESKAUSKAS é casado com
LEILA JAOUDE MESKAUSKAS, prima de SANDRA MARIA CONDE, mãe de
WALDIR CONDE ANTONIO. LEILA JAOUDE MESKAUSKAS é irmã de
OLDACK JAOUDE, que figura ao lado de SANDRA MARIA CONDE como sócio
da ORCON. Segundo o relato de JOSÉ MESKAUSKAS, sua indicação foi motivada
Fl. 23062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.651 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720214/2016-96

pela necessidade de se ter alguém de confiança para administrar a empresa, e também
para prestar um favor ao amigo, já que encontrava-se desempregado e em suas
palavras, em idade difícil conseguir nova colocação. Embora tenha num primeiro
momento afirmado que pagou pela aquisição das quotas do capital da empresa, num
instante seguinte disse não ter como comprovar. Quando indagado sobre quais eram os
clientes da GENERAL SYSTEMS, teve que lançar mão de anotações elaboradas pelo
departamento comercial da SUPERTEC em sua agenda para fornecer os nomes, mas
não soube informar onde estas se localizam. Apesar de constar como seu
administrador, tem conhecimento de que a empresa possui conta corrente no banco
Itaú, mas não sabe onde se localiza a agência bancária, e sequer tem a senha para
movimentação da conta, a qual é executada pela supervisora administrativa Katiane.
Afirmou também que sequer tem autonomia para fazer a gestão do quadro de
funcionários da empresa, e que quando é necessário contratar ou demitir algum
funcionário, a decisão é sempre da SUPERTEC. (...)
22. A ORCON foi fundada em novembro de 2009 pelos sócios e primos
SANDRA MARIA CONDE e OLDACK ELIAS CONDE JAOUDE, e está
estabelecida no mesmo prédio onde se encontra a VITROTEC. A VITROTEC paga
mensalmente aluguel para a ORCON pelo imóvel e equipamentos locados.
Ainda quanto à ORCON, constatou a autoridade autuante que a Sra Sandra
Maria Conde recebeu, entre setembro e dezembro de 2014, R$ 249.000,00 a título de
distribuição de lucros, sendo ela a única pessoa que consta como trabalhador da
empresa na GFIP. Toda a receita da ORCON é proveniente de aluguéis pagos pelas
empresas VITROTEC e SUPERTEC. Finalmente, todo o capital social da ORCON foi
integralizado com prédio pertencente à Sra. Sandra Maria Conde, sendo que, até a
lavratura do auto de infração, a ORCON ainda não havia providenciado a transferência
do referido imóvel junto ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis. A fim de
justificar esse fato, afirmou a Sra. Sandra que, “em razão da existência de
ÔNUS/HIPOTECA sobre o imóvel objeto da matrícula 24.281 do Segundo Cartório
de Registro de Imóveis de Jundiaí, bem como por diversas exigências de referido
cartório, até a presente data não foi efetuado o registro da integralização das quotas de
capital social através do referido bem imóvel”.
Prossegue a autoridade autuante afirmando que:
30. Em julho de 2014, a ORCON promoveu alteração contratual de seu
endereço, passando para a casa de número 2, no mesmo local onde está estabelecida a
GENERAL SYSTEMS. Já no ano de 2015, no curso da ação fiscal, retirou-se da
sociedade OLDACK ELIAS CONDE JAOUDE, permanecendo SANDRA MARIA
CONDE, tornando a sociedade unipessoal pelo prazo de 180 dias.
OLDACK afirmou em seu depoimento que não desembolsou qualquer
quantia pelas quotas da ORCON. Enquanto seu salário é de três mil reais mensais,
SANDRA MARIA CONDE tem uma retirada anual num montante entre R$ 230 e R$
240 mil.
A partir das informações coletadas, concluiu a autoridade autuante que, com
exceção de Mônica de Souza Biasotto, os sócios de direito das diversas empresas
integrantes do grupo econômico não exercem, de fato, qualquer atividade de gestão,
figurando apenas como sócios e administradores nos contratos sociais. Na verdade, os
supostos sócios desempenham funções técnicas e administrativas, com modestas
remunerações. Mais que isso, foi constatada concentração patrimonial na empresa
ORCON, cuja única titular é a Sra. Sandra Maria Conde, estando entre os bens de
Fl. 23063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.651 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720214/2016-96

titularidade desta empresa imóveis de alto padrão e diversos veículos. Constatou-se,
ainda, que há outros veículos em nome da GENERAL SYSTEMS, da COMTEC e da
VITROTEC.
Relata a autoridade autuante, ainda, que, em dezembro de 2013, o Sr. Christian
Conde Antonio transferiu à Sra. Mônica de Sousa Biasotto imóvel de alto padrão
localizado no município de São Paulo. Também no tocante a transferências
patrimoniais ocorridas no bojo do grupo econômico examinado, apurou-se que foram
realizadas diversas transferências de recursos da COMTEC para Mônica de Souza
Biasotto e seu irmão, Tiago Souza Biasotto, supostamente a título de mútuo, tendo os
recursos sido direcionados à aquisição de imóvel de alto padrão localizado no
município de Santos/SP. Constatou-se, outrossim, nova aquisição de imóvel de alto
padrão localizado no município de São Paulo, em junho de 2016, pela Sra. Mônica de
Souza Biasotto. No mesmo mês, a Sra. Mônica adquiriu situo localizado no município
de Jarinu/SP.
Outro forte indício da utilização de interpostas pessoas nos contratos sociais das
pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico foi a localização de publicação,
datada de agosto de 2014, na qual o Sr. Christian Conde Antonio é identificado como
presidente da COMTEC, em flagrante incongruência com o fato de que ele vendeu sua
participação na empresa em novembro de 2011, quando Tiago Souza Biasotto passou
a figurar como administrador da pessoa jurídica. Da mesma forma, é curioso observar
que, conforme consta do “Manual do Sistema de Gestão” da SUPERTEC, elaborado
por Josiane Soares da Silva, em agosto de 2013, foi o documento aprovado pelo Sr.
Christian Conde Antonio, em janeiro de 2014, sendo que este jamais pertenceu ao
quadro societária da referida empresa.
Também é digno de nota o fato de que, ao longo do tempo, as DIPJs e as
Escriturações Contábeis Fiscais – ECF das diversas empresas do grupo foram
elaboradas pelo mesmo contador responsável. Há, inclusive, confusão nos e-mails
informados no cumprimento das obrigações acessórias, tendo a SUPERTEC
informado e-mail da VITROTEC; a COMTEC informado e-mail da SUPERTEC; a
ORCON informado e-mail da VITROTEC.
Quando da análise dos extratos bancárias da COMTEC, constatou a autoridade
autuante diversos lançamentos a débito, no período de 2012 a 2014, com recursos
direcionados a Tiago Souza Biasotto e a Mônica de Souza Biasotto. Intimada a
apresentar documentação comprobatória da efetividade das operações, a COMTEC
apresentou diversos contratos de mútuo. Acerca desses documentos, teceu a
autoridade autuante os seguintes comentários:
a) Todos os contratos de mútuo apresentados foram aparentemente preparados
da mesma forma, com o mesmo tipo de fonte, o mesmo formato, e as assinaturas
tomadas como que no mesmo instante, tanto das partes envolvidas como das
testemunhas, apesar de constarem datas diferentes nos documentos;
b) Na operação de mútuo datada de 17/06/2013, no valor de R$ 148.500,00, foi
apresentado contrato datado de 17/06/2015, dois anos depois da suposta operação.
Foge da normalidade elaborar um contrato de mútuo e colocar na data do evento
uma data futura. No afã de preparar os documentos a serem apresentados para a
fiscalização, esse detalhe passou despercebido. Também é importante frisar que na
escrituração contábil relativa ao ano de 2015, não há qualquer lançamento de operação
Fl. 23064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.651 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720214/2016-96

de mútuo no mês de junho. Nem tampouco houve no ano de 2015 registro de operação
de mútuo no valor de R$ 148.500,00.
c) Nas operações de mútuo datadas de 17/06/2013 e 18/06/2013, constou como
testemunha o empregado MILTON YOSHIO KAGUE. Conforme consulta ao sistema
CNIS da Receita Federal, que trata das informações previdenciárias, este empregado
foi admitido na COMTEC somente três meses depois, em 26/09/2013.
Ou seja, à época da assinatura dos contratos, MILTON ainda não fazia parte do
quadro de funcionários da empresa.
Conclui a autoridade autuante que os referidos contratos foram adrede
preparados apenas para atendimento da intimação, todos com indicação de vencimento
das amortizações em data posterior à da intimação, tendo em vista que os recursos
jamais retornaram à empresa.
Ao examinar a escrituração contábil digital da COMTEC relativa ao ano-
calendário de 2015, constatou a autoridade autuante a ocorrência de diversas
transferências de dinheiro de sua conta bancária para os sócios Mônica de Souza
Biasotto e Tiago Souza Biasotto. Intimada a apresentar documentação comprobatória
dos lançamentos contábeis, a COMTEC, na resposta, admitiu que cometeu diversos
equívocos contábeis nos anos de 2013, 2014 e 2015. Ressalta a autoridade autuante
que a intimada apresentou “para a maioria dos lançamentos exigidos na intimação
fiscal comprovantes de gastos realizados pelo sócio e posteriormente reembolsados
pela empresa. Entretanto, para os lançamentos de maior valor, limitou-se a afirmar que
se tratavam de empréstimo para os sócios, sem sequer apresentar os respectivos
contratos”.
A autoridade autuante finaliza a apreciação das supostas operações de mútuo
com as seguintes observações:
47. Há que se frisar que as todas as operações de mútuo analisadas revestem-se
de uma característica comum: jamais foram e jamais seriam amortizadas, muito menos
quitadas. Não houve por parte dos mutuários qualquer pagamento a título de
amortização dos valores emprestados pela COMTEC, sendo que tais operações
serviram apenas para transferir dinheiro da empresa para os sócios. Quando se trata de
um empréstimo regular, existe a figura do mutuante e a do mutuário, pelo qual o
mutuário se compromete a devolver ao mutuante a quantia emprestada, acrescida ou
não de juros. Não foi o que ocorreu nessas operações.
48. Ainda para corroborar a constatação da prática de operações simuladas de
mútuo, foram analisadas as declarações de Imposto de Renda Pessoa Física de TIAGO
SOUZA BIASOTTO e de MONICA DE SOUZA BIASOTTO. Na ficha
correspondente a Dívida e Ônus Reais relativa aos anos de 2012 a 2014, não constam
tais operações, como deveriam constar. Intimados a prestar esclarecimentos, ambos
afirmaram que não constaram em suas declarações as operações de mútuo devido a
equívocos cometidos pelo antigo responsável da contabilidade.
Relata a autoridade autuante, ademais, que foram adquiridos dois imóveis no
município de Jundiaí. Um deles em nome da ORCON e outro em nome da Sra. Sandra
Maria Conte, única sócia daquela empresa.
No tocante à apuração dos tributos devidos pela COMTEC para os anos de
2012, 2013 e 2014, a autoridade autuante tece as seguintes considerações:
Fl. 23065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.651 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720214/2016-96

66. Nos anos-calendário de 2012 e 2013, apresentou DIPJ com opção de
tributação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica pelo Lucro Real. No ano-calendário
de 2012, o faturamento declarado em DIPJ foi de somente R$ 100 mil; no de 2013, foi
de R$ 7,1 milhões. No ano-calendário de 2014, tendo sido a DIPJ eliminada e
substituída pela Escrituração Contábil Fiscal (ECF), apresentou esta última com opção
pelo Lucro Presumido, mas com o faturamento zerado. A movimentação financeira,
conforme dados constantes das DIMOF transmitidas pelas instituições financeiras,
girou nesses três anos em torno de 24 milhões de reais (R$ 6,0 milhões em 2012, R$
9,3 milhões em 2013, e R$ 8,6 milhões em 2014).
67. Pela extração das Notas Fiscais eletrônicas (NF-e) do ambiente Sped
(Sistema Público de Escrituração Digital), foi possível comprovar altíssimo
faturamento nesse período, ensejando a elaboração do “Demonstrativo de Notas
Fiscais”, encaminhado para ciência em anexo ao Termo de Intimação Fiscal datado de
15/02/2016. Neste demonstrativo, foram relacionadas as notas fiscais eletrônicas
referentes a operações de vendas, que culminaram com uma receita bruta de 24
milhões de reais nos três anos, já descontado deste valor o IPI. Vale registrar que a
COMTEC confessou em DCTF valores relativos a IRPJ, CSLL, Contribuições para o
PIS, Cofins, e IPI valores muito inferiores aos devidos.
Especificamente quanto ao IPI, tributo lançado no auto de infração de que trata
o presente processo administrativo, os critérios de apuração foram assim expostos pela
autoridade autuante:
72. Já em relação ao lançamento de IPI, a apuração será baseada no Livro de
Registro de Apuração do IPI para o período de janeiro de 2012 a fevereiro de 2013. A
partir de março de 2013, já na vigência da escrituração fiscal digital, a apuração se
dará com base na EFD ICMS/IPI. Entretanto, nos meses de março de 2013 a agosto de
2014, os registros da escrituração digital relativos ao IPI encontram-se zerados, e
portanto, os débitos e créditos de IPI serão os destacados nas notas fiscais eletrônicas,
conforme relatórios Demonstrativo de Notas Fiscais e Demonstrativo de Notas Fiscais
de Entrada com incidência de IPI. Além disso, não foi informado na escrituração fiscal
digital o saldo credor inicial, constante do Livro de Registro de Apuração do IPI. Em
face disso, será reapurado todo o IPI levando-se em conta o saldo inicial em março de
2013, no valor de R$ 40.516,40.
Sobre os créditos tributários lançados foi aplicada multa qualificada (150%),
tendo a autoridade autuante apresentado os seguintes fundamentos para tanto:
84. A presente autuação vem comprovar que o grupo econômico agiu de forma
sistemática e reiterada com o objetivo de sonegar tributos e de proteger o seu
patrimônio. Ao pulverizar o faturamento milionário em empresas cujos sócios
administradores não passam de interpostas pessoas (“laranjas”) sob o comando dos
reais administradores do grupo, a sonegação se torna explícita quando se confrontam
as declarações fiscais e a milionária movimentação financeira contra os ínfimos
valores recolhidos aos cofres públicos.
85. Como demonstrado, o planejamento tributário operou-se por meio da
realização de diversas operações societárias, pelas quais foram colocados como
administradores pessoas próximas e familiares dos reais administradores do grupo
econômico, mas sem qualquer poder de gestão.
86. A aquisição de valioso patrimônio com recursos oriundos de contratos
fraudados de mútuo demonstra onde foi aplicado o dinheiro que deveria ter sido
Fl. 23066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.651 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720214/2016-96

empregado no pagamento de impostos. Ao deixar propositadamente de lado o Fisco,
os recursos serviram para aumentar a fortuna dos administradores e seus familiares.
87. Os simulados contratos sociais das empresas envolvidas com a designação
de pessoas figurando como sócios e administradores tiveram como propósito proteger
e ocultar os reais detentores do poder de gestão do grupo econômico.
Sob a batuta dos reais administradores, essas interpostas pessoas assinaram
contratos de constituição de empresas, abriram contas em banco, forjaram contratos de
mútuo, adquiriram expressivo patrimônio e se passaram de sócios e administradores,
sem sequer ter o poder de admitir ou demitir funcionários, sem sequer saber a senha de
acesso à movimentação da conta bancária, sem sequer saber onde fica estabelecida a
agência bancária de sua conta, sem sequer saber onde estão localizados os seus
clientes, sem sequer ter noção de como se encontra a situação fiscal da empresa da
qual é sócio de direito. (...)
90. Merece também registrar outra caracterização da blindagem patrimonial: os
administradores do grupo econômico, WALDIR CONDE ANTONIO e CHRISTIAN
CONDE ANTONIO, não possuem quaisquer bens em seu nome.
Foram feitas consultas aos sistemas do Detran e dos cartório de registro de
imóveis. O único direito que foi verificado em nome de WALDIR CONDE
ANTONIO são as quotas do capital social da VITROTEC. A aquisição de novos bens
deu-se, como já demonstrado, na titularidade de MONICA DE SOUZA BIASOTTO e
da empresa ORCON. Vale lembrar que a ORCON foi constituída com bem imóvel de
alto valor integrante do patrimônio da administradora SANDRA MARIA CONDE.
91. Fica também patente nas diversas modificações societárias das empresas
integrantes do grupo econômico, inclusive com a constituição da empresa ORCON, o
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, e aliado à
confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. De maneira a proteger
seu patrimônio de eventuais credores, inclusive o Fisco, os administradores deixaram
as pessoas físicas e a VITROTEC sem qualquer bem.
Com base no art. 124, I, do CTN, foi imputada responsabilidade solidária pelos
créditos tributários lançados às seguintes pessoas físicas e jurídicas: a) WALDIR
CONDE ANTONIO; b) CHRISTIAN CONDE ANTONIO; c) SANDRA MARIA
CONDE; d) MONICA DE SOUZA BIASOTTO; e) TIAGO SOUZA BIASOTTO; f)
VITROTEC
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
EIRELI;
g)
SUPERTEC
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI; h) COMTEC COMPOSTOS DE
SEGURANÇA LTDA; i) GENERAL SYSTEMS SISTEMAS E TECNOLOGIA -
EIRELI – ME; j) ORCON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME; k) JOSÉ
MESKAUSKAS; l) NEWTON XAVIER ISHIMARU; m) MAURICIO CONDE
MACHADO; n) HELIO GUSTAVO GUIMARAES ANTONIO; o) OLDACK ELIAS
CONDE JAOUDE.
Apresenta a autoridade autuante os seguintes fundamentos fáticos para a
imputação de responsabilidade tributária:
106. No presente caso, restou comprovado o interesse comum ao se deparar
com empresas que realizam a mesma atividade (fabricação de vidros blindados e de
equipamentos de proteção), além de demonstrado que as empresas têm apenas
aparência de unidades autônomas, quando na verdade a atuação delas fica restrita ao
comando dos mesmos administradores, com a consequente vinculação gerencial:
Fl. 23067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.651 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720214/2016-96

administradores designados formalmente nos contratos sociais, mas sem quaisquer
poderes de gestão. Ficou também comprovada a confusão patrimonial, onde bens
pertencentes ao grupo econômico ficam com a titularidade dispersa na figura das
empresas, sócios e familiares.
107. Há que se levar em conta que o favorecimento das pessoas envolvidas não
se restringiu apenas à aquisição de patrimônio e renda. Ao ingressarem como sócios
de empresas, assinando contrato social e sem desembolsar qualquer quantia pelas
quotas de capital, estas pessoas tinham plena consciência do ato que estavam
realizando. Diferentemente de interpostas pessoas (“laranjas”), que muitas vezes, sem
qualquer grau de instrução e sem ter conhecimento das consequências do que se está
fazendo, assinam contratos, documentos, papéis em branco, na confiança de quem lhe
pediu tal favor. No presente caso, pessoas com instrução, conhecedoras das
implicações que poderiam incorrer, sabiam o risco dos atos praticados. Contando com
a impunidade e com a ineficiência da administração tributária, assumiram o risco.
108. No caso de OLDACK ELIAS CONDE JAOUDE e de JOSÉ
MESKAUSKAS, ambos tiveram a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho. Ao
assumirem um papel de sócio de empresas do grupo econômico, conseguiram obter
colocação com uma remuneração condizente com a real atividade profissional
prestada.
109. Já no caso de TIAGO SOUZA BIASOTTO, irmão de MONICA DE
SOUZA BIASOTTO, que até então trabalhava em uma lanchonete dentro de um
estabelecimento escolar, viu-se na possibilidade de amealhar maiores rendimentos ao
trabalhar em empresa do grupo, e figurar como sócio e administrador.
110. SANDRA MARIA CONDE, detentora de valioso imóvel onde está
estabelecido o parque fabril da VITROTEC, beneficiou-se também com os
rendimentos provenientes do aluguel do prédio e de equipamentos e com lucros
distribuídos pela ORCON que lhe garantem um alto padrão de vida. Em condições
normais de mercado, alugaria para terceiros nas mesmas condições?
Certo é que recebeu o aluguel de imóveis e de equipamentos, além dos lucros
distribuídos pela ORCON em situação favorável e privilegiada.
Contra o auto de infração lavrado foram apresentadas, tempestivamente, as
seguintes impugnações: COMTEC (fls. 22354-22382); GENERAL SYSTEMS (fls.
22338-22339); ORCON (fls. 22343-22347); SUPERTEC (fls. 22441-22445);
VITROTEC (fls. 22468-22472); TIAGO SOUZA BIASOTTO (fls. 22383-22409);
WALDIR CONDE ANTONIO (fls. 22413-22417); CHRISTIAN CONDE ANTONIO
(fls. 22449-22452); SANDRA MARIA CONDE (fls. 22459-22462); MÔNICA DE
SOUZA BIASOTTO (fls. 22485-22511).
Na impugnação apresentada pela COMTEC foram deduzidas as alegações a
seguir resumidamente discriminadas:
Requer o julgamento conjunto das impugnações apresentadas nos processos
administrativos fiscais no 19311.720210/2016-16, no 19311.720211/2016-52, no
19311.720212/2016-05, no 19311.720213/2016-41, no 19311.720214/2016-96, no
19311.720215/2016-31, no 19311.720216-85 e no 19311.720217/2016-20. Aduz que
há unidade de fatos e de defesa, razão pela qual o julgamento conjunto evita decisões
antagônicas.
Fl. 23068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.651 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720214/2016-96

Há nulidade do procedimento fiscal em decorrência da parcialidade com que
atuou o Auditor-Fiscal responsável pelo lançamento. São evidências da parcialidade a
ausência de menção à auditoria realizada na contabilidade da empresa quando esta
constatou a existência de equívocos na escrituração; a aplicação de multas sobre o
faturamento, com dedução dos valores pagos apenas sobre o valor apurado; ausência
de solicitação de esclarecimentos dos sócios e da empresa acerca de seus patrimônios;
equivocada afirmação de que o apartamento dos sócios é de frente para o mar;
atribuição de valores absurdos a imóveis dos sócios da empresa; omissão das dívidas
existentes sobre os imóveis dos sócios da empresa; equívocos nos cálculos para a
apuração do tributo lançado.
Os senhores Christian Conde Antonio e seu pai, após a alienação das quotas da
COMTEC, deixaram de ter poder de gerência ou administração sobre a empresa. Não
há norma legal que contenha definição clara e objetiva de grupo econômico. A Lei
6.404/1976 contém os conceitos de coligada e controlada em seu art. 243, prevendo
seus arts. 265 e 266 a figura do grupo de sociedades, integrado por controladora e suas
controladas. Dessas normas, infere-se que a caracterização de grupo econômico tem
como requisito a existência de duas ou mais pessoas jurídicas sob comando único.
Porém, a autoridade autuante não aponta quem comanda o suposto grupo econômico.
Da mesma forma, o art. 2o, § 2o, da CLT exige comando único para a caracterização de
grupo econômico, regra que é reiterada pelo art. 494 da IN RFB 971/2009. Na
situação versada nos autos, foram adotados os seguintes critérios para a caracterização
de grupo econômico: “a) existência de duas ou mais empresas com a mesma atividade
e no mesmo endereço; b) existência de empregados registrados com prestação de
serviço às demais empresas; c) existência de despesas das empresas assumidas pela
outra empresa; d) imobilizado das empresas apenas em uma, com a contabilidade da
manutenção em uma; e) lançamentos de transferências financeiras entre as empresas
para custo de operação superior à receita”. Para a imputação de responsabilidade
solidária, com base no art. 124, I, do CTN, não basta a existência de interesse comum
econômico no fato gerador, fundado na caracterização de um grupo econômico, sendo
indispensável a presença de interesse jurídico.
Considerando, ainda, o disposto no art. 33 da Lei 12.529/2011, no art. 28 da Lei
8.078/1990 e no art. 30, IX, da Lei 8.212/1991, além da orientação adotada pela
jurisprudência, conclui-se que somente há grupo econômico quando estiverem
presentes “duas ou mais pessoas jurídicas, ligadas entre si por questões financeiras,
pessoais ou patrimoniais, subordinadas a um só comando, seja esse estratégico
(investimentos, aquisição de bens, finanças e/ou contabilidade), e para que ocorra a
responsabilidade solidária das empresas de um ‘grupo econômico’, imprescindível um
interesse jurídico e/ou confusão patrimonial”. Na espécie, a COMTEC é administrada
pelos sócios Tiago e Mônica, que não pertencem e nunca pertenceram às demais
empresas apontadas pela autoridade autuante como integrantes do suposto grupo
econômico. O fato de Mônica ser mãe de três filhos do antigo sócio da COMTEC não
a desqualifica como sócia desta empresa. Da mesma forma, o fato de Tiago não ter
desembolsado recursos para ingressar no quadro societária da COMTEC, bem como o
fato de ter ele, antes disso, trabalhado em uma lanchonete, não o desqualifica como
sócio. Registre-se que a modesta remuneração percebida por Tiago decorre da opção
de deixar para uma distribuição de lucros o valor maior pelo seu trabalho. A confecção
da contabilidade da COMTEC pelo mesmo profissional responsável pelas outras
empresas integrantes não é razão bastante para a caracterização do suposto grupo
econômico. Por essas razões, a COMTEC e seus sócios não podem ser
responsabilizados solidariamente por eventual dívida de outras empresas sob o
equivocado fundamento de integrar grupo econômico.
Fl. 23069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.651 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720214/2016-96

Não houve ocultação dos fatos geradores dos tributos, fato esse evidenciado
pela auditoria realizada na contabilidade da empresa, com o respectivo laudo, e pelos
recolhimentos feitos, referentes a meses anteriores. Não houve desmembramento do
faturamento entre as empresas integrantes do suposto grupo econômico, tendo a
COMTEC reconhecido as receitas pertinentes à consecução de seu objeto social.
Em razão da auditoria realizada na contabilidade da empresa, foram
apresentadas DCTFs retificadoras por meio das quais era possível à autoridade
autuante apurar a receita bruta real da COMTEC. Com a apresentação da retificação
da contabilidade da empresa antes do fim da ação fiscal, e não havendo qualquer vício
ou erro nela, é descabido o arbitramento do lucro.
Há equívocos na apuração dos tributos lançados. Especificamente no tocante ao
IPI, não existe o débito de R$ 425.961,73 apontado pela autoridade autuante no
lançamento, mas apenas R$ 124.470,52, valor este apurado com os demonstrativos
contábeis e conforme o confessado em DCTFs. Tais equívocos configuram nulidade
insanável do lançamento. Caso assim não se entenda, há que se realizar diligência
pericial para reanálise da contabilidade, a fim de comprovar os apontados equívocos.
Aponta, como assistente técnico para a perícia requerida a contadora responsável pela
contabilidade da COMTEC, e apresenta os quesitos à fl. 22379.
Após a auditoria realizada na COMTEC, a contabilidade e as DCTFs foram
retificadas e apresentadas antes do término da ação fiscal, razão pela qual não há que
se falar em dolo a autorizar a aplicação de multa qualificada (150%), que, de resto,
tem caráter confiscatório. A multa deve ser aplicada apenas sobre o valor apurado
remanescente, após a dedução dos recolhimentos já efetuados.
A COMTEC e seus sócios têm patrimônio compatível com a renda declarada à
Receita Federal anualmente. Os veículos de titularidade da COMTEC são utilizado na
consecução de suas atividades e foram adquiridos com financiamentos. A autoridade
autuante atribui aos imóveis pertencentes aos sócios valores acima dos parâmetros de
mercado, além de omitir o fato de que foram adquiridos com financiamento a ser pago
a longo prazo. Os contratos de mútuo, nos quais a COMTEC figurou como mutuante e
os sócios como mutuários, foram celebrados com observâncias das normas aplicáveis
e devidamente comprovados à autoridade autuante. Os supostos vícios e coincidências
apontadas por esta não são causa bastante para invalidar os contratos.
Não há que se falar em crime de lavagem de dinheiro na situação vertida nos
autos.
Por fim, pede que seja julgada procedente a impugnação, afastando-se o crédito
tributário lançado e a responsabilidade solidária imputada á COMTEC e a seus sócios.
Na impugnação apresentada por Tiago Souza Biasotto são reproduzidos os
mesmos argumentos deduzidos pela COMTEC, apenas com o acréscimo de que o
impugnante é coproprietário da nua propriedade do imóvel de que trata a matrícula
17290, situado na Av. Amadeu Poli, 258, São Paulo/SP, imóvel este que se trata de
bem de família, protegido pela Lei Sarney. Da mesma forma, a Sra. Mônica de Souza
Biasotto reproduz em sua impugnação as alegações já expendidas pela COMTEC,
acrescentando ser proprietária do imóvel de que trata a matrícula 141779, localizado
na Torre A – Bloco Sabiá, do Condomínio Reserva Manacá, São Paulo/SP, sendo o
imóvel bem de família, protegido pela Lei Sarney.
Fl. 23070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.651 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720214/2016-96

A GENERAL SYSTEMS, em sua impugnação, alega que não integra o suposto
grupo econômico apontado pela autoridade autuante, afirmando que as empresas
integrantes desse grupo têm cada qual seu objeto social específico, que não coincide
com os das demais. Além disso, sustenta que eventual existência de relações de
parentesco ou de amizade entre os sócios das empresas não é razão bastante para
caracterização de grupo econômico e para imputação de responsabilidade tributária.
Por fim, pede a exclusão da responsabilidade tributária a ela atribuída relativamente ao
auto de infração lavrado contra a COMTEC.
Nas impugnações apresentadas pela VITROTEC, pela ORCON e pela Sra.
Sandra Maria Conte são deduzidas as mesmas alegações. Afirmam que não há provas
da existência do suposto grupo econômico a que se refere a autoridade autuante, não
bastando para a caracterização desta figura a simples afirmação de que as empresas
pertencem a parentes ou conhecidos. As empresas ORCON, COMTEC, VITROTEC,
SUPERTEC e GENERAL SYSTEMS têm personalidades jurídicas distintas, cada
qual pertence aos seus respectivos sócios/proprietários, além de exercerem atividades
independentes. Para a configuração de grupo econômico, tal como previsto no art. 2o,
§ 2o, da CLT, é necessária a comprovação de contínuo e recíproco tráfico de poderes,
de modo a que uma empresa interfira, direta ou indiretamente, na atividade da outra,
seja em decorrência da titularidade, seja pela coincidência de domínio ou comunicação
acionária de portadores de capital. A ORCON não têm em seu quadro social nenhuma
empresa como sócia e nenhum de seus sócios pode ser considerado como controlador
de qualquer outra das empresas mencionadas pela autoridade autuante.
Ainda que, de fato, houvesse grupo econômico, a imputação de
responsabilidade tributária às impugnantes foi descabida, pois o art. 124 do CTN
somente dá guarida a esse intento em caso de demonstração de que os sujeitos
passivos praticaram conjuntamente o fato gerador ou desfrutaram de seus resultados
em caso de fraude. Pedem, por fim, que seja afastada a responsabilidade tributária a
eles atribuída relativamente ao auto de infração lavrado contra a COMTEC.
A SUPERTEC, em sua impugnação, aduz que não há provas da existência do
grupo econômico apontado pela autoridade autuante, tendo as empresas por ele
indicadas objetos sociais distintos, atividades específicas, contabilidades próprias e
independentes.
Assevera que não constitui razão suficiente para a caracterização de grupo
econômico o fato de as empresas serem de propriedade de pessoas com algum grau de
parentesco ou conhecidas.
Diante disso, requer que seja afastada a responsabilidade tributária a ela
atribuída quanto ao auto de infração lavrado contra a COMTEC.
Na impugnação apresentada pelo Sr. Waldir Conde Antonio, este afirma que,
contrariamente ao asseverado pela autoridade autuante, não foi ele sócio fundador da
COMTEC, mas seu pai, Sr. Waldir Antonio da Silva. Aduz, ainda, que nada obsta que
sua mãe, Sra. Sandra, a despeito de não exercer atividade profissional, seja titular de
empresa, valendo-se da ajuda de seu primo como respectivo administrador. Há
cerceamento ao direito de defesa, pois não individualizou as supostas condutas
praticadas, não bastando meras conjecturas, sem provas concretas. Assevera nunca ter
praticado ato que dê causa a sua responsabilização, não tendo qualquer participação,
de fato ou de direito, nas empresas COMTEC, SUPERTEC, GENERAL e ORCON.
Por fim, pede que seja afastada a responsabilidade tributária a ele imputada.
Fl. 23071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.651 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720214/2016-96

O Sr. Christian Conde Antonio alega, em sua impugnação, inexistir o suposto
grupo econômico apontado pela autoridade autuante, sustentando que cada uma das
empresas tem objeto social distinto e, de fato, exerce atividade distinta das demais.
Assevera
que, a despeito de ter integrado o quadro societário da COMTEC, já não a
integra, assim como se passou com a VITROTEC. Ante á impossibilidade jurídica de
acessar as informações contábeis e fiscais das empresas autuadas, devem ser
consideradas, como complemento da presente impugnação, as defesas apresentadas
por cada uma das pessoas jurídicas autuadas. O valor da apontada venda de imóvel à
Sra. Mônica de Souza Biasotto foi compensado com valores devidos a título de
alimentos aos três filhos do impugnante. É descabida a conclusão, fundada apenas em
matéria jornalística, de que o impugnante é presidente da COMTEC, pois se trata de
fruto de uma interpretação do jornalista responsável pela matéria, valendo-se de
informações pretéritas. Tampouco é possível a qualificação do impugnante como
responsável pelo suposto grupo econômico apenas em razão de constar ele como
responsável pela aprovação de um manual da COMTEC. A ausência de cobrança
imediata do valor das quotas sociais da COMTEC cedidas ao irmão da mão de seus
filhos é consequência da situação financeira da empresa. O ordenamento jurídico não
obsta a que o impugnante colabore com outras empresas. Ao final, pede que se
reconheça a inexistência do suposto grupo econômico, afastando-se a responsabilidade
tributária a ele imputada pelos créditos tributários lançados contra a COMTEC.
A 1a Turma da DRJ/RPO, acórdão 14-70.044, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE DÉBITO DE IPI LANÇADO EM NOTA
FISCAL - APURAÇÃO COM BASE EM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS -
MULTA QUALIFICADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Ante a ausência de escrituração de débitos de IPI lançados em notas fiscais, é
cabível a apuração do tributo a partir de informações colhidas junto a notas
fiscais eletrônicas. A reiteração da mesma infração por três anos seguidos é
motivo bastante para a qualificação da multa, que também se impõe em razão da
constatação de condutas tendentes a impedir o conhecimento pela autoridade
administrativa da ocorrência dos fatos geradores. Cabível a imputação de
responsabilidade solidária àqueles que tenham interesse comum na ocorrência
dos fatos geradores apurados.
Em virtude do argumento preliminar de que havia pagamentos de IPI-importação
não computados pela fiscalização, a Resolução n° 3301-001.238 converteu o julgamento em
diligência para que a unidade de origem:
a) Verificasse, mês a mês o valor do tributo devido no período a que se refere
estes autos de infração, considerando a base de cálculo do IPI informada nas
declarações transmitidas pelo contribuinte à RFB e os valores recolhidos pelo
contribuinte;
b) Verificasse as bases de cálculo do IPI informadas nas declarações
transmitidas pelo contribuinte à RFB e se encontram ou não suporte na
documentação contábil do contribuinte, o que inclui Notas Fiscais, recibos,
extratos bancários e outros;
Fl. 23072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-008.651 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720214/2016-96

c) elaborasse, após as verificações necessárias, relatório conclusivo e
demonstrativo no qual conste, para cada fato gerador, IPI lançado, IPI
remanescente, multa lançada e multa remanescente;
O relatório fiscal foi acostado aos autos. Sobre as conclusões fiscais os
Recorrentes COMTEC, Monica de Souza Biasotto e Tiago Souza Biasotto se manifestaram.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Base de cálculo do IPI – Resultado da Diligência
A autuação fiscal se deu em virtude da falta de escrituração de débito de IPI
lançado em Notas Fiscais relacionados a diversos fatos geradores ocorridos nos anos de 2012,
2013 e 2014, com a aplicação da multa qualificada de 150%.
As DCTFs foram entregues zeradas, salvo o valor de R$ 4.266,70 declarado para
o mês de dezembro de 2014. Houve a falta de escrituração fiscal digital ICMS/IPI.
Nos anos-calendário de 2012 e 2013, a COMTEC apresentou DIPJ com opção de
tributação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica pelo Lucro Real. No ano-calendário de 2012, o
faturamento declarado em DIPJ foi de somente R$ 100 mil; no de 2013, foi de R$ 7,1 milhões.
No ano-calendário de 2014, tendo sido a DIPJ eliminada e substituída pela Escrituração Contábil
Fiscal (ECF), apresentou esta última com opção pelo Lucro Presumido, mas com o faturamento
zerado. A movimentação financeira, conforme dados constantes das DIMOF transmitidas pelas
instituições financeiras, girou nesses três anos em torno de 24 milhões de reais (R$ 6,0 milhões
em 2012, R$ 9,3 milhões em 2013, e R$ 8,6 milhões em 2014).
Dessa forma, o cálculo do montante tributável do IPI no auto de infração foi o
seguinte, conforme o TVF:
(...) a apuração será baseada no Livro de Registro de Apuração do IPI para o período de
janeiro de 2012 a fevereiro de 2013. A partir de março de 2013, já na vigência da
escrituração fiscal digital, a apuração se dará com base na EFD ICMS/IPI. Entretanto,
nos meses de março de 2013 a agosto de 2014, os registros da escrituração digital
relativos ao IPI encontram-se zerados, e portanto, os débitos e créditos de IPI serão os
destacados nas notas fiscais eletrônicas, conforme relatórios Demonstrativo de Notas
Fiscais e Demonstrativo de Notas Fiscais de Entrada com incidência de IPI. Além disso,
não foi informado na escrituração fiscal digital o saldo credor inicial, constante do Livro
de Registro de Apuração do IPI. Em face disso, será reapurado todo o IPI levando-se em
conta o saldo inicial em março de 2013, no valor de R$ 40.516,40.
Fl. 23073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-008.651 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720214/2016-96

No Recurso Voluntário, os Recorrentes sustentaram a inexatidão nos cálculos do
auto de infração que acarretaram em cerceamento de defesa: há pagamentos de IPI-importação
que não foram computados pela fiscalização. A mesma alegação fora feita em sede de
impugnação, tendo a DRJ entendido que a diligência requerida pelas partes era prescindível.
Contudo, esta Turma determinou a diligência para investigação e demonstração detalhada das
possíveis inconsistências apontadas.
Após intimação pela autoridade fiscal responsável pelo atendimento à Resolução,
foram trazidos aos autos:
(i) Comprovantes de Arrecadação de IPI sob o código 1038 - “IPI
VINCULADO IMPORTAÇÃO”, referentes ao período autuado - 01/01/2012 a
31/12/2014;
(ii) Declarações de Importação referentes às operações realizadas no período
autuado, a que se referem os recolhimentos e,
(iii) Planilha demonstrativa da vinculação das Notas Fiscais com os
recolhimentos efetuados a título de IPI Importação, no período autuado.
No relatório fiscal da diligência, a autoridade reconstituiu a escrita do
contribuinte e quantificou o montante a ser excluído do auto de infração:
Mediante Termo de Intimação Fiscal, de 15/10/2019, o sujeito passivo
apresentou resposta acerca de pagamentos de IPI no período de 01/01/2012 a
31/12/2014, afirmando e comprovando o pagamento de IPI incidente sobre operações
de importação. Trouxe, além dos comprovantes de pagamento, as respectivas
Declarações de Importação (DI).
Diante de tais informações, e considerando-se que as EFD ICMS/IPI
(Escrituração Fiscal Digital) transmitidas foram apresentadas zeradas, necessário se
Fl. 23074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-008.651 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720214/2016-96

faz apurar o IPI com a reconstituição da escrita fiscal. Para tal, serão consideradas as
notas fiscais eletrônicas de saída e de entrada, procedimento adotado na autuação
fiscal. Serão também considerados os pagamentos trazidos pelo sujeito passivo
relativos às operações de importação.
Conforme Livro de Apuração do IPI relativo ao período de apuração de janeiro
de 2012, o saldo inicial era R$ 0,00 (não havia, portanto, saldo credor acumulado de
período anterior). Será este o saldo inicial utilizado na reconstituição da escrita para
apuração do IPI e posterior confronto com os valores lançados.
Os valores de IPI incidentes nas operações de importação resumem-se
mensalmente abaixo, no total de R$ 373.730,01. No quadro são também relacionados
os valores de IPI oriundos de aquisições no mercado interno: R$ 85.100,10. Portanto,
o crédito de IPI considerado na reconstituição é de R$ 458.830,11. (...)
A seguir, demonstra-se a reconstituição da escrita fiscal, com a apuração do IPI
(...)
Por fim, confrontam-se os valores apurados na reconstituição da escrita fiscal
contra os valores confessados em DCTF e os lançados na autuação fiscal. A última
coluna à direita (E) demonstra os valores a serem subtraídos do lançamento fiscal.

O valor de R$ 4.266,70 confessado em DCTF referente ao período de apuração
dezembro de 2014 poderá ser utilizado pelo sujeito passivo para compensação.
Fl. 23075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-008.651 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720214/2016-96

A respeito do resultado da diligência, os sujeitos passivos apontaram que:
a- Deve ser considerado, para fins de apuração do crédito tributário efetivamente
devido a título de IPI, também o valor recolhido espontaneamente pela Recorrente em dezembro
de 2014.
Tanto a fiscalização na origem, quanto a autoridade diligenciante, consolidaram
nos cálculos o valor declarado em DCTF de dezembro de 2014, de R$ 4.266,70.
Corretamente o valor foi apontado como passível de compensação, já que não
houve valor a ser lançado em dezembro de 2014.
b- Não constou no relatório, o recálculo da multa lançada e da multa
remanescente, como foi determinado pela Turma.
Não vislumbro necessidade de nova diligência ou complementação da anterior,
porquanto para todos os períodos autuados a multa aplicada foi de 150%. Logo, para a parte
subtraída do auto de infração, consequentemente, serão subtraídos proporcionalmente a multa
qualificada correspondente e os juros.
Entendo como controverso apenas o montante de IPI diante das falhas na
escrituração e nas declarações da Recorrente. Tal questão foi sanada na diligência.
Cabe a aplicação de multa de ofício de 150% e juros, que incidem sobre o
montante de IPI remanescente no auto de infração.
Por fim, não cabe nenhum outro requerimento de perícia técnica, pois todos os
fatos estão esclarecidos para o julgamento. Por isso, afasto os pedidos formulados no recurso
voluntário: “das irregularidades apuradas nos autos de infrações e no termo de vistoria e da
imprescindibilidade de diligência pericial e do tributo objeto do auto de infração que embasa o
presente processo administrativo”.
No tocante ao argumento de que há evidente nulidade do Termo de Verificação
impugnado, pela desconexão e falta de fundamentação entre a apuração das contas,
fundamentação da penalidade imposta e o cálculo da multa, não há mais nada a investigar, já
que:
(i) A COMTEC apresentou declarações zeradas ou inexatas e as declarações
retificadoras foram feitas após o início do procedimento fiscal;
(ii) Ainda que haja apresentação da documentação contábil retificada antes do
final do procedimento fiscal, tal fato não devolve ao contribuinte a espontaneidade;
(iii) Está claro no TVF o critério aritmético utilizado para construção da base
tributável do IPI.
Preliminar de nulidade do procedimento fiscal por parcialidade do auditor-fiscal
Não há qualquer prova nos autos de parcialidade do auditor, tampouco de que
tenha manipulado os dados fiscalizados, omitindo fatos no TVF. Nos termos do art. 373, do
Fl. 23076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-008.651 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720214/2016-96

CPC/15, é da Recorrente o ônus da prova de tal alegação, mas observo que seus argumentos são
apenas retóricos.
O que se tem é quadro de fraude orquestrada, sobre o qual os sujeitos passivos não
tiveram êxito em desconstitui-lo.
O argumento de que o auditor, “Maliciosamente, deixou de consignar em seu
relatório que a COMTEC teve a sua contabilidade feita de forma errada pelo antigo contador, e
que quando a empresa descobriu o erro, realizou uma auditoria para apuração e liquidação dos
débitos em aberto antes do encerramento do procedimento fiscal”, não merece acolhida diante
da perda de espontaneidade após o início do procedimento fiscal, bem como a constatação de
que a fiscalização utilizou os documentos da própria empresa para a construção da base de
calculo: a escrituração do Livro de Registro de Apuração do IPI e as notas fiscais eletrônicas.
Quanto à utilização das DCTF, a decisão recorrida bem sintetizou o contexto:
Especificamente quanto ao IPI devido pela COMTEC, as DCTFs apresentadas antes do
início da ação fiscal para todos os meses dos anos de 2012, 2013 e 2014 continham
apenas um débito, no valor de R$ 4.266,70, para o mês de dezembro de 2014. Da
mesma forma, para todos os referidos meses, havia apenas um recolhimento, no valor de
R$ 4.266,70, para o mês de dezembro de 2014. Após o início da ação fiscal, foram
apresentadas DCTFs retificadoras apontando débitos para diversos meses dos anos de
2012 e 2013. Evidentemente, os débitos informados nessas DCTFs retificadoras não
estão protegidos pelo manto da espontaneidade, de modo que não obstam o lançamento
de ofício.
Grupo econômico e responsabilidade tributária por interesse comum (art. 124, I, do CTN)
Sustentam os Recorrentes a inexistência de grupo econômico, todavia a
fiscalização descreveu e comprovou o grupo econômico de fato, com a inserção de todas as
operações, pessoas físicas e jurídicas.
Ressalte-se que a responsabilização solidária se dá em virtude da comprovação do
interesse comum, nos termos do art.124, I, do CTN. Este é o fundamento da responsabilização e
não a existência em si do grupo econômico.
Resta comprovado o interesse jurídico das empresas e pessoas físicas nos fatos
que geraram a autuação, pela organização integrada na fraude para auferir as vantagens
financeiras decorrentes do esquema, pois a supressão dos tributos a todos beneficiou.
Comprovadas também a confusão patrimonial e a inexistência de autonomia gerencial das
empresas e de seus sócios.
Em suma, há respaldo fático e legal para a manutenção dos Recorrente como
devedor solidário, sem qualquer benefício de ordem. Repise-se a acusação fiscal, que fora
acompanhada de elementos probatórios:
106. No presente caso, restou comprovado o interesse comum ao se deparar com
empresas que realizam a mesma atividade (fabricação de vidros blindados e de
equipamentos de proteção), além de demonstrado que as empresas têm apenas aparência
de unidades autônomas, quando na verdade a atuação delas fica restrita ao comando dos
mesmos administradores, com a consequente vinculação gerencial: administradores
designados formalmente nos contratos sociais, mas sem quaisquer poderes de gestão.
Fl. 23077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-008.651 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720214/2016-96

Ficou também comprovada a confusão patrimonial, onde bens pertencentes ao grupo
econômico ficam com a titularidade dispersa na figura das empresas, sócios e
familiares.
107. Há que se levar em conta que o favorecimento das pessoas envolvidas não se
restringiu apenas à aquisição de patrimônio e renda. Ao ingressarem como sócios de
empresas, assinando contrato social e sem desembolsar qualquer quantia pelas quotas de
capital, estas pessoas tinham plena consciência do ato que estavam realizando.
Diferentemente de interpostas pessoas (“laranjas”), que muitas vezes, sem qualquer grau
de instrução e sem ter conhecimento das consequências do que se está fazendo, assinam
contratos, documentos, papéis em branco, na confiança de quem lhe pediu tal favor. No
presente caso, pessoas com instrução, conhecedoras das implicações que poderiam
incorrer, sabiam o risco dos atos praticados. Contando com a impunidade e com a
ineficiência da administração tributária, assumiram o risco.
A DRJ bem sintetizou esse contexto, cujas razões adoto, por com elas concordar
integralmente:
Há nos autos robusto conjunto de provas e indícios a revelar que as empresas às
quais foi imputada responsabilidade solidária, juntamente com as pessoas físicas
também responsabilizadas, atuam conjuntamente, sob a liderança dos senhores
Christian Conde Antonio e Waldir Conde Antonio, havendo utilização de interpostas
pessoas, inclusive parentes, comunhão de estruturas físicas e de empregados. Há,
ademais, nítida tentativa de blindagem patrimonial, de modo a proteger os recursos
angariados no exercício da atividade empresarial de possíveis execuções fiscais. Tudo
isso revela interesse comum na ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a
autorizar a imputação de responsabilidade tributária, com base no art. 124, I, do CTN.
A essas conclusões se chega com a análise conjunta das provas coligidas aos
autos. Nesse sentido, impende ressaltar que as empresas integrantes do grupo referido
pela autoridade autuante declararam, nos anos de 2012 a 2014, faturamento
nitidamente incompatível com a respectiva movimentação financeira. Da mesma
forma, os tributos confessados em DCTF também revelaram-se incompatíveis com a
movimentação financeira.
A VITROTEC, sediada em Campo Limpo Paulista/SP, tinha como sócios,
desde o início de 2012, os irmãos Waldir Conde Antonio e Christian Conde Antonio,
tendo este último se retirado da sociedade apenas em janeiro de 2015.
A SUPERTEC, por sua vez, também sediada no referido município, teve seu
quadro societária alterado em 2011, com o ingresso de Maurício Conde Machado,
primo de Christian Conde Antonio, sem que, para tanto, houvesse qualquer
desembolso financeiro por parte de Maurício. As declarações prestadas por Maurício
são reveladoras, pois ele confirma que a COMTEC, pelo fato de ter habilitação no
sistema RADAR da Receita Federal, realizava para a SUPERTEC importações de
insumos de empresas sediadas nos Estados Unidos.
A COMTEC, estabelecida no mesmo terreno onde se encontra a VITROTEC,
teve em seu quadro societário, de 2003 a novembro de 2011, Christian Conde
Antonio, que cedeu seu lugar na empresa a Mônica de Souza Biasotto, mãe de três
filhos daquele, sendo que esta reconhece não ter qualquer participação na gestão da
empresa. Em 2009, passou a integrar o quadro societário da COMTEC também o
irmão de Mônica, Tiago Souza Biasotto, tendo este afirmado que, anteriormente,
trabalhava em uma lanchonete e que não desembolsou qualquer quantia para ingressar
na COMTEC.
Fl. 23078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-008.651 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720214/2016-96

A GENERAL SYSTEMS foi fundada em 2009, tendo como sócios Helio
Gustavo Guimarães Antonio, primo de Waldir Conde Antonio, e Fabio César Bizetto,
tendo este afirmado que é empregado da VITROTEC e apenas foi convidado a assinar
o contrato social da GENERAL SYSTEMS, sem ter desembolsado qualquer quantia
para tanto e nunca tendo desempenhado qualquer função na empresa. Em 2011,
ingressou no quadro societário da GENERAL SYSTEMS o Sr. José Meskauskas,
casado com Leila Jaoude Meskauskas, prima de Sandra Maria Conde, mãe de Waldir
Conde Antonio. A Sra. Leila, por sua vez, é irmã de Oldack Jaoude, que figura ao lado
de Sandra Maria Conde como sócio da ORCON. Em declarações prestadas, o Sr. José
Meskauskas reconheceu não ter como comprovar o pagamento pela aquisição das
quotas do capital social da GENERAL SYSTEMS. Mais que isso, ficou nítido seu
desconhecimento acerca da gestão da empresa, já que teve que lançar mão de
anotações para mencionar os nomes dos respectivos clientes. Sequer soube informar a
localização da agência bancária utilizada pela empresa, reconhecendo, ainda, que a
decisão de admissão ou demissão de empregados é tomada pela SUPERTEC.
A ORCON, fundada em 2009, tem como sócios Sandra Maria Conde e Oldack
Elias Conde Jaoude, estando estabelecida no mesmo prédio onde se encontra a
VITROTEC, que paga mensalmente àquela aluguel pelo imóvel e pelos equipamentos
locados.
Consoante informações colhidas na GFIP, apenas a Sra. Sandra recebeu valores
da empresa em 2014. Em 2015, o Sr. Oldack Elias Conde Jaoude retirou-se da
ORCON, que se tornou sociedade unipessoal por 180 dias, figurando no quadro
societário apenas a Sra. Sandra. O Sr. Oldack, em declarações, afirmou que não
desembolsou qualquer quantia pelas quotas da ORCON.
As transferências de recursos da COMTEC para Mônica de Sousa Biasotto e
para Tiago Souza Biasotto, a despeito dos contratos de mútuo apresentados no curso
da ação fiscal, configuram nítido desvio de recursos. Conforme ressalta a autoridade
autuante, os contratos apresentam as mesmas características, alterando-se apenas as
datas. Especificamente quanto ao mútuo datado de 17/06/2013, no valor de R$
148.500,00, foi apresentado contrato datado de 17/06/2015, dois anos depois da
suposta operação. Digno de nota também é o fato de que, nas operações de mútuo
datadas de 17/06/2013 e 18/06/2013, constou como testemunha o empregado
MILTON YOSHIO KAGUE, que, conforme consulta ao sistema CNIS da Receita
Federal, foi admitido na COMTEC somente três meses depois, em 26/09/2013. Além
de todas essas inconsistências, há que se ressaltar que, até o presente momento, não foi
apresentada qualquer prova de pagamento, pelos mutuários, dos empréstimos
contraídos junto à COMTEC.
Finalmente, os contratos de mútuo não foram informados nas declarações de
Imposto de Renda Pessoa Física de Tiago Souza Biasotto e de Mônica de Souza
Biasotto.
Há que se mencionar, outrossim, a localização de publicação, datada de agosto
de 2014, na qual o Sr. Christian Conde Antonio é identificado como presidente da
COMTEC, em flagrante incongruência com o fato de que ele vendeu sua participação
na empresa em novembro de 2011, quando Tiago Souza Biasotto passou a figurar
como administrador da pessoa jurídica. Da mesma forma, é curioso observar que,
conforme consta do “Manual do Sistema de Gestão” da SUPERTEC, elaborado por
Josiane Soares da Silva, em agosto de 2013, foi o documento aprovado pelo Sr.
Christian Conde Antonio, em janeiro de 2014, sendo que este jamais pertenceu ao
quadro societária da referida empresa.
Fl. 23079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-008.651 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720214/2016-96

Outro forte indício da estreita ligação entre as referidas pessoas jurídicas é o
fato de que, ao longo do tempo, as DIPJs e as Escriturações Contábeis Fiscais – ECF
das diversas empresas do grupo foram elaboradas pelo mesmo contador responsável,
havendo, inclusive, confusão entre elas nos e-mails informados no cumprimento das
obrigações acessórias.
Conforme já referido, esse fatos, quando apreciados conjuntamente, revelam
claramente que a gestão das empresas SUPERTEC, COMTEC, GENERAL
SYSTEMS, ORCON e VITROTEC era de responsabilidade de Waldir Conde Antonio
e de Christian Conde Antonio, tendo estes se valido de interpostas pessoas para ocultar
essa realidade.
Mais que isso, a autoridade autuante constatou nítida concentração patrimonial
na ORCON e transferência de recursos a Mônica de Souza Biasotto e a Tiago Souza
Biasotto. Essa conclusão não é infirmada pelas alegações, constantes das
impugnações, de que os valores dos imóveis informados pela autoridade autuante
estão superavaliados ou de que ainda não houve o pagamento integral de parte dos
imóveis adquiridos com os recursos provenientes das empresas, pois as aquisições
foram financiadas. Como se vê, essas alegações apenas refutam valores, mas não o
fato de que há ocultação de patrimônio.
Por todos esses motivos, está presente, com base no art. 124, I, do CTN,
interesse comum na ocorrência dos fatos geradores apurados e lançados no auto de
infração de que trata o presente processo administrativo, por parte dos seguintes
sujeitos passivos (...)
Aplicação da Multa qualificada
Defendem os Recorrentes, que
“a COMTEC nunca agiu com má-fé ou visando fraudar o fisco, bastando
lembrar a sua boa-fé em buscar a real situação contábil/fiscal e o fiel
cumprimento das obrigações fiscais/tributárias. Isso porque, após a auditoria, a
contabilidade e DCTF ́s foram retificadas e entregues antes do término dos
procedimentos fiscais”.
Especificamente quanto à infração ao IPI apurada, há nítida prática reiterada, já
que as notas fiscais eletrônicas de entrada e de saída não foram corretamente escrituradas.
E, como já exposto acima: (a) as DCTFs foram entregues zeradas, salvo o valor de
R$ 4.266,70 declarado para o mês de dezembro de 2014. Houve a falta de escrituração fiscal
digital ICMS/IPI e (b) Nos anos-calendário de 2012 e 2013, a COMTEC apresentou DIPJ com
opção de tributação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica pelo Lucro Real. No ano-calendário de
2012, o faturamento declarado em DIPJ foi de somente R$ 100 mil; no de 2013, foi de R$ 7,1
milhões. No ano-calendário de 2014, tendo sido a DIPJ eliminada e substituída pela Escrituração
Contábil Fiscal (ECF), apresentou esta última com opção pelo Lucro Presumido, mas com o
faturamento zerado. A movimentação financeira, conforme dados constantes das DIMOF
transmitidas pelas instituições financeiras, girou nesses três anos em torno de 24 milhões de reais
(R$ 6,0 milhões em 2012, R$ 9,3 milhões em 2013, e R$ 8,6 milhões em 2014).
Dessa forma, diante das condutas dolosas descritas acima, que impediram ou
retardaram, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da
Fl. 23080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-008.651 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720214/2016-96

ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, é imperiosa a aplicação da multa
qualificada.
Nos casos de comprovado intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
n° 4.502/1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis,
será aplicada à multa de oficio de 150%.
Inclusive, a responsabilidade solidária não se restringe aos tributos exigidos,
abrangendo também as multas imputadas, inclusive a multa qualificada, em vista de sua natureza
patrimonial.
No caso em tela, está suficientemente qualificado o dolo:
A presente autuação vem comprovar que o grupo econômico agiu de forma
sistemática e reiterada com o objetivo de sonegar tributos e de proteger o seu
patrimônio. Ao pulverizar o faturamento milionário em empresas cujos sócios
administradores não passam de interpostas pessoas (“laranjas”) sob o comando
dos reais administradores do grupo, a sonegação se torna explícita quando se
confrontam as declarações fiscais e a milionária movimentação financeira
contra os ínfimos valores recolhidos aos cofres públicos.
85. Como demonstrado, o planejamento tributário operou-se por meio da
realização de diversas operações societárias, pelas quais foram colocados como
administradores pessoas próximas e familiares dos reais administradores do
grupo econômico, mas sem qualquer poder de gestão.
86. A aquisição de valioso patrimônio com recursos oriundos de contratos
fraudados de mútuo demonstra onde foi aplicado o dinheiro que deveria ter sido
empregado no pagamento de impostos. Ao deixar propositadamente de lado o
Fisco, os recursos serviram para aumentar a fortuna dos administradores e seus
familiares.
87. Os simulados contratos sociais das empresas envolvidas com a designação
de pessoas figurando como sócios e administradores tiveram como propósito
proteger e ocultar os reais detentores do poder de gestão do grupo econômico.
Sob a batuta dos reais administradores, essas interpostas pessoas assinaram
contratos de constituição de empresas, abriram contas em banco, forjaram
contratos de mútuo, adquiriram expressivo patrimônio e se passaram de sócios e
administradores, sem sequer ter o poder de admitir ou demitir funcionários, sem
sequer saber a senha de acesso à movimentação da conta bancária, sem sequer
saber onde fica estabelecida a agência bancária de sua conta, sem sequer saber
onde estão localizados os seus clientes, sem sequer ter noção de como se
encontra a situação fiscal da empresa da qual é sócio de direito.
90. Merece também registrar outra caracterização da blindagem patrimonial: os
administradores do grupo econômico, WALDIR CONDE ANTONIO e
CHRISTIAN CONDE ANTONIO, não possuem quaisquer bens em seu nome.
Foram feitas consultas aos sistemas do Detran e dos cartório de registro de
imóveis. O único direito que foi verificado em nome de WALDIR CONDE
ANTONIO são as quotas do capital social da VITROTEC. A aquisição de
novos bens deu-se, como já demonstrado, na titularidade de MONICA DE
SOUZA BIASOTTO e da empresa ORCON. Vale lembrar que a ORCON foi
Fl. 23081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-008.651 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720214/2016-96

constituída com bem imóvel de alto valor integrante do patrimônio da
administradora SANDRA MARIA CONDE.
91. Fica também patente nas diversas modificações societárias das empresas
integrantes do grupo econômico, inclusive com a constituição da empresa
ORCON, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, e aliado à confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código
Civil. De maneira a proteger seu patrimônio de eventuais credores, inclusive o
Fisco, os administradores deixaram as pessoas físicas e a VITROTEC sem
qualquer bem.
A respeito do caráter confiscatório da multa qualificada, tal análise implica em
controle de constitucionalidade, o que é vedado pela Súmula CARF n° 2. Logo, tal pleito não
deve ser conhecido.
Em suma, está legitimada a aplicação de multa qualificada.
Demais argumentos
As alegações de – inexistência de ocultação de fatos geradores tributários e de
desmembramento de faturamento; da regularidade dos bens da COMTEC e de seus sócios; e da
validade dos mútuos feitos aos sócios – foram tratadas nos tópicos anteriores, nos quais se
reconheceu a ocorrência de fraude.
Sustentam que a COMTEC teve sério problema com o profissional responsável
pela contabilidade da empresa, o que exigiu uma auditoria para apuração da real situação fiscal
da empresa e seu saneamento. Tal apontamento não desqualifica o trabalho fiscal e representa
que os autuados moveram-se após a instauração do procedimento fiscal.
Aduzem que a empresa COMTEC tem o seu faturamento exclusivamente na
forma que consta em sua contabilidade, com respaldo no seu objeto social. Com isso, entende
que o fisco deve indicar que o faturamento de outra empresa está dentro do objeto social da
COMTEC. Trata-se de estratégia inócua, pois restou comprovado o intuito doloso nas operações
de todo o grupo, bem como que o real do faturamento foi identificado em DIMOF e não na
contabilidade.
Inocorrência de crime de lavagem de dinheiro ou branqueamento de capital
A prática de crime de lavagem de dinheiro não é objeto do presente processo.
Cabia à autoridade fiscal relatar os fatos, que serão tratados na seara criminal. Neste momento, a
análise dos fatos é para assegurar a legalidade do auto de infração. Ademais, a Súmula CARF n°
28 dispõe:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo
de
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Conclusão
Fl. 23082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-008.651 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720214/2016-96

Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para subtrair
do auto de infração os valores apontados na diligência fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 23083
DF CARF MF
Documento nato-digital